Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE ACORDO, CONSTANTE EM CONTRATO DE HONORÁRIOS REALIZADOS ENTRE AS PARTES - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS DEVIDOS - PROVEITO ECONÔMICO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA -RECURSO PROVIDO.
Devidos Honorários Contratuais ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, desde que exista previsão contratual para tanto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (REPRESENTANTE), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (APELANTE), ROMEU OLINDO RICHTER - CPF: 043.334.460-15 (APELADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), PELO 3o VOGAL E 4o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000699-21.2019.8.11.0003 interposto por GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com RICARDO TOMCZYK e ROMEU OLINDO RICHTER perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 143092855 o magistrado a quo julgou procedentes os embargos à execução e por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como declarou extinta a execução apensa. Condenou os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 143092861 que o Embargante/apelado buscou em 2011 os serviços jurídicos prestados pelo escritório Apelante, para sua defesa nos autos da Ação de Execução n. 8617-11.2010.811.0003, em tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, onde foi oferecido, através do patrocínio desse escritório Apelante, Embargos à Execução n. 2071-03.2011.811.0002. Para a prestação desse serviço, o escritório Apelante firmou com o Apelado Contrato de Honorários estipulando um percentual correspondente a 10% (dez por cento), em caso de decisão judicial favorável ao ora Apelado ou na hipótese da realização de acordo com a parte contrária/Banco da Amazonia;

Aduz que o Apelado, sem qualquer aviso prévio aos seus Patronos, com nítido descaso ao contrato firmado e ao trabalho que estava sendo desempenhado pelos Procuradores, os quais trabalhavam de forma árdua e incansável defendendo seus interesses, firmou acordo com o Banco Amazônia, em 19 de julho de 2018 (isto é, ignorando todo o trabalho realizado ao longo de sete anos pelo escritório Apelante), nos autos da execução acima mencionada no valor de R$ 616.836,68 (seiscentos e dezesseis mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), deixando de adimplir com o pagamento dos Honorários Advocatícios “ad exitum” em favor dos Apelantes, nos termos da cláusula quinta e alínea b, da cláusula segunda prevista no contrato de honorários (ID17597912), o que implica no descumprimento das cláusulas contratuais; Afirma que caso as partes não houvessem transigido, isto é, chegado a um consenso, quando da assinatura e homologação do acordo, o Apelado teria que desembolsar a quantia de R$ 875.282,56 e não a de R$ 616.836,68, fruto do acordo;

Sustenta que a cláusula de proveito econômico encartada no contrato de honorários em caso de realização de acordo tem justamente a finalidade de coibir condutas como a do Apelado, que sem qualquer aviso prévio, firmou acordo de forma extrajudicial com o banco, enquanto os patronos, inequivocamente feitos de tolos, continuavam a prestação dos serviços nos autos de forma ética e responsável, o que data vênia, faltou ao Cliente Apelado;

Requer o recebimento da presente Apelação, acolhendo razões exaustivamente expostas, para dar provimento integral ao recurso, reformando a r. sentença recorrida, e, conceder o efeito suspensivo para determinar que não autorize qualquer levantamento da conta judicial do processo em questão, até o julgamento de mérito do presente.

Contrarrazões sob ID. 143092865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023